Tribunal: STF
Processo: ARE 1458378
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 15, p. 1-5) interposto da decisão (eDOC 11, p. 1-10) da Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 8, p. 1-7) deduzido de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal daquela Corte (eDOC 6, p. 1-14).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pela “negativa de seguimento ao recurso extraordinário” (eDOC 69, p. 1-6).



    É o breve relatório.



    Decido.



    De imediato, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 8, p. 1-7), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC, também consignado na decisão ora agravada (eDOC 11, p. 1-10), bem como em contrarrazões ao RE (eDOC 10, p. 1-10) e ao presente ARE (eDOC 17, p. 1-6), fundamento esse, aliás, nem sequer impugnado no presente ARE (eDOC 15, p. 1-5), o que também faz incidir o contido na Súmula 287/STF.



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; ARE 1.467.871 AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 20.2.2024; dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente